Tribunal: STF
Processo: Rcl 85849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por G.P. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que se teria aplicado equivocadamente a tese do julgado no Tema nº 339 RG, bem como inobservado a autoridade de precedentes desta Corte (HC 121.255/SP e RE 703.988/SP)



    A parte reclamante defende que a decisão impugnada,



    “(...) violou diretamente a autoridade da jurisprudência vinculante desta Corte, ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos centrais da defesa, especialmente a tese de bis in idem na dosimetria da pena e a ausência de dolo específico na aplicação da qualificadora do art. 129, §13 do Código Penal, além de ignorar o prequestionamento expresso da matéria constitucional. ”



    Acrescenta que



    “(...) a pretensão punitiva encontra-se prescrita, conforme cálculo técnico baseado na pena aplicada e nos marcos processuais, o que autoriza, desde já, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal, para correção da ilegalidade apontada.”



    Para tanto, afirma,



    “(...) a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão, e a denúncia foi recebida em 30/06/2022. Considerando o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP), e que não houve trânsito em julgado, verifica-se que a pretensão punitiva está prescrita desde 30/06/2025, o que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 



    Diz da afronta ao contraditório e a ampla defesa, alegando que “a decisão reclamada também deixou de aplicar o artigo 932, parágrafo único, do CPC, ao indeferir os embargos de divergência sem oportunizar a regularização documental.”



    Requer ao final,



    “O provimento da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da afronta à jurisprudência vinculante do STF, determinando-se a nulidade da decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes e aplicou retroativamente norma interpretativa em prejuízo do réu; 



    a) A anulação da decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com o consequente retorno dos autos ao STJ para regular processamento do recurso e apreciação do mérito, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 



    b) A comunicação imediata ao STJ e ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que observem a jurisprudência constitucional consolidada, especialmente quanto à vedação da retroatividade in malam partem e à exigência de motivação adequada, sob pena de nulidade absoluta; 



    c) A concessão de ordem de habeas corpus de ofício, nos termos da jurisprudência do STF, para reconhecer a ilegalidade da majoração da pena com base em interpretação posterior à prática dos fatos, com o consequente recálculo da pena e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão e o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP) se exauriu em 30/06/2025, sem trânsito em julgado; d) A concessão de medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para atribuir efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao direito do Reclamante e assegurar a efetividade da jurisdição constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Conforme a decisão reclamada anexada aos autos desta reclamação, depreende-se que foi interposto recurso extraordinário no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº 2778007, o qual foi aplicado o Tema nº 339 pelo STJ.(e-doc. 3)



    Verifico, assim, que o STJ atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Além disso as decisões paradigmas tidas por violadas pela defesa carecem de efeito vinculante, portanto, não há obrigatoriedade de acatamento vertical pelos Tribunais e juízos. A esse respeito, destaque-se:



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de  24/03/14)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski,  DJe de 06/03/23)



    Por fim, é inviável a análise da prescrição punitiva da pena imposta ao reclamante, pois os autos não estão devidamente instruídos quanto ao ponto, impedindo a análise de eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente